Tribunal: TJDFT
Processo: 0715752-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
1. Trata-se de revisional interposta por Tiago Pereira da Silva, de próprio punho, nos autos da ação penal no APR 2017 06 1 000789-6. A petição veio desacompanhada da necessária documentação para exame da situação do réu. Nesse contexto, determino o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública do Distrito Federal, que, examinando a referida ação penal, poderá requerer o que de direito, também dizendo do interesse ou não na presente ação revisional. Dê-se ciência ao requerente. Brasília, 12 de junho de 2018 Des. Mario Machado Relator